Tribunal: STF
Processo: RE 105207
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.   AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE
DE ESBULHO DE FAIXA DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE TREVO TERMINAL DE
RODOVIA. DECISÃO NAS INSTANCIAS ORDINARIAS QUE SE FUNDAMENTARAM NA
INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDENCIA DAS SUMULAS 280,
282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.